Tribunal: TJSP
Processo: 2059415-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas em aberto do preço do imóvel, além de impedir a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Inconformismo – Acolhimento - Contrato com cláusula de alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas em aberto do preço do imóvel, além de impedir a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Inconformismo – Acolhimento - Contrato com cláusula de alienação fiduciária - Matrícula imobiliária juntada aos autos demonstrando a averbação da garantia e as providências para constituir o devedor em mora - Ausência de demonstração de eventual desconstituição da garantia – REsp no 1.891.498/SP – Tema Repetitivo 1.095 do STJ - Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC - Decisão reformada.

Provimento ao agravo para revogar a tutela de urgência concedida.